Tribunal: STF
Processo: RE 1468746
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorridos, proferiu acórdão (eDOC 15, p. 1-13) assim ementado:



    “Apelações. Denúncia que imputou a todos os apelantes a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, ‘caput’ e 35, ‘caput’, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal. Sentença condenatória. Recursos da defesa. PRELIMINARES. 1. Alegação de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Situação não configurada. 2. Quebra da cadeia de custódia não evidenciada. Higidez da prova pericial. 3. Observância do critério trifásico na dosimetria da pena, pela sentença. De toda sorte, equívoco na dosimetria da pena não enseja a anulação da sentença, mas sua correção pelo Tribunal no julgamento do recurso. 4. Alegação de ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, no tocante à manutenção da prisão provisória. Decisão motivada. De toda sorte, com a manutenção da condenação, a questão acha até mesmo superada. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal de todos os réus pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 37, da Lei nº 11.343/06. 3. Hipótese que não comporta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 4. Não é o caso da aplicação da redução de pena estatuída no artigo 41, da Lei nº 11.343/06. 5. Sanções dos acusados Armando, Ruan, Lucas Munhoz, Rogel, William, Lucas Ernesto, Rafael e Danilo que comportam redução. Pena do acusado José Ednaldo inalterada. 6. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita aos acusados Lucas Ernesto e Armando. Apelos dos réus Armando, Ruan, Lucas Munhoz, Rogel, William, Lucas Ernesto, Rafael e Danilo parcialmente providos. Desacolhido o reclamo do acusado José Ednaldo.” (eDOC 15, p. 1-63) 



    Do citado acórdão, a defesa impetrou HC perante o STJ, cujo Relator concedeu a ordem (eDOC 25, p. 1-15).



    Por sua vez, a 6ª Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 40, p. 1-23) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO CASO. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO PRESENTE FEITO. DECLARAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR DA ADPF N. 635. CORRETA A DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, destaca-se inexistir nos autos documento comprobatório do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 



    2. De toda forma, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese. Precedentes.



    3. Sobre a pretensa anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da ordem de gravação audiovisual do consentimento do morador para ingresso no domicílio do investigado, revela salientar que o precedente citado pelo agravante se limitou a afirmar ser ‘incabível, [...] em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência’, mas manteve a ‘concessão da ordem para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio’ (RE n. 1.342.077/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6/12/2021). 



    4. Quanto à gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022 – posterior, portanto, à decisão monocrática mencionada pelo agravante), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021) – reconheceu a importância de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’. 



    5. Em relação à ausência de reconhecimento da ilegalidade do ingresso na chácara em que foram localizados outros entorpecentes, releva salientar que a análise realizada nestes autos foi adstrita às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante – e posterior condenação – do ora paciente, em respeito aos limites da cognição na via mandamental. 



    6. Além disso, referida ilegalidade foi declarada em habeas corpus impetrados em favor de corréus que estavam no interior da chácara e foram abordados – e autuados em flagrante – naquele local (HC n. 684.076/SP). 



    7. Assim, como já delineado, afigura-se ausente de fundadas razões o ingresso no domicílio do corréu, local onde estava o segundo paciente, e na chácara, uma vez que: a) o referido corréu (que residia na casa em que foi encontrado o agravado) foi abordado em via pública, juntamente com o primeiro paciente, e submetido a busca pessoal e veicular, oportunidade em que foram encontradas porções de cocaína; b) durante tal diligência policial, o primeiro paciente e o corréu supostamente confessaram que vinham de uma chácara onde havia mais entorpecentes, bem como o depósito de mais drogas na residência do corréu, que informou seu endereço aos policiais; c) não havia nenhum outro elemento que sugerisse a possibilidade de haver drogas guardadas naquela residência e na referida chácara; d) não há sequer menção a eventual anuência do corréu com o ingresso em sua casa e na chácara, tampouco é referido que a ele foi permitido acompanhar a diligência. 



    8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 40, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 50, p. 1-28), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 63, p. 1-3). Após, acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 85, p. 1-6). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.447.034/SP (certidão; eDOC 95, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento” (eDOC 100, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do referido acórdão contra o qual foi interposto o RE:



    “(...)



    No caso, como já delineado, afigura-se ausente de fundadas razões o ingresso no domicílio do corréu, local onde estava o ora paciente Lucas Ernesto Ferri Luis, e na chácara, uma vez que: a) o referido corréu (que residia na casa em que foi encontrado o agravado) foi abordado em via pública, juntamente com o paciente Armando de Souza e Silva, e submetido a busca pessoal e veicular, oportunidade em que foram encontradas porções de cocaína; b) durante tal diligência policial, Armando de Souza Silva e o corréu supostamente confessaram que vinham de uma chácara onde havia mais entorpecentes, bem como o depósito de mais drogas na residência do corréu, que informou seu endereço aos policiais; c) não havia nenhum outro elemento que sugerisse a possibilidade de haver drogas guardadas naquela residência e na referida chácara; d) não há sequer menção a eventual anuência do corréu com o ingresso em sua casa e na chácara, tampouco é referido que a ele foi permitido acompanhar a diligência. 



    Os elementos descritos evidenciam, por certo, a ausência de fundadas razões para a entrada na casa, sem o prévio requerimento da expedição de mandado de busca e apreensão, como já manifestado às fls. 279-292, in verbis (destaques no original): 



    I. Inviolabilidade de domicílio – direito fundamental O caso traz a lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas – de sorte a configurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –, cujo caráter permanente autorizaria, segundo ultrapassada linha de pensamento, o ingresso domiciliar. 



    Faço lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1º, do CPP –, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 



    Embora a jurisprudência haja caminhado no sentido de que as autoridades podem ingressar em domicílio, sem o consentimento do morador, em hipóteses de flagrante delito de crime permanente – de que é exemplo o tráfico de drogas –, propus, ao julgar o REsp n. 1.574.681/RS (DJe 30/5/2017), que o entendimento fosse aperfeiçoado, dentro, obviamente, dos limites definidos pela Carta Magna e pelo Supremo Tribunal Federal, para que se pudesse perquirir em qual medida a entrada forçada em domicílio é tolerável. 



    Na ocasião, esta colenda Sexta Turma decidiu, à unanimidade, que não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, então, verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente. A ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativamente à ocorrência de tráfico de drogas, pode acabar esvaziando o próprio direito à privacidade e à inviolabilidade de sua condição fundamental. 



    No referido julgamento, concluiu-se, portanto, que, para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário tenha a autoridade policial fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo.” (eDOC 40, p. 10-11; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente